Tribunal: TJBA
Processo: 8001327-71.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001327-71.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO DE CASTRO VIEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. CONSECTÁRIO LEGAIS. ADEQUAÇÃO
EX OFFICIO
. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – É direito do servidor ascender nível na carreira quando preenchidos os requisitos eminentemente objetivos, exigidos pela legislação pertinente.

II – Demonstrada a colação de grau do servidor em licenciatura plena, em sua área de atuação (matemática), bem como a inércia injustificada da Administração Pública em apreciar seu pedido, impõe-se o reconhecimento do direito à mudança de nível, com valores retroativos à impetração.

III - A Lei Municipal nº 003/2022, por possuir natureza superveniente, não retroage para alcançar situação jurídica consolidada sob a égide da norma anterior, sendo inaplicável ao pedido formulado antes de sua vigência.

IV - A ausência de dotação orçamentária não afasta direito funcional previsto em lei municipal válida, conforme art. 169, § 1º, I, da Constituição Federal e orientação dos Tribunais Superiores.

V - Os consectários legais devem seguir o Tema 810/STF e o Tema 905/STJ até a vigência da EC 113/2021, quando passa a incidir a taxa SELIC de forma única, impondo-se a reforma parcial da sentença, de ofício.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8001327-71.2020.8.05.0018,

da Comarca de Barra, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA e como
Apelad
o
MARCELO DE CASTRO VIEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA